Tribunal: TJSP
Processo: 2012830-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c indenizatória. Decisão que determinou à ré se abster de negativar o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa de R$ 5.000,00 a cada negativação indevida, bem como de efetuar qualquer manifestação abusiva em seu relacionamento com a cliente por mensagens de cobrança, inclusive por telefonemas e SMS, e-mail ou qualquer outro

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c indenizatória. Decisão que determinou à ré se abster de negativar o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa de R$ 5.000,00 a cada negativação indevida, bem como de efetuar qualquer manifestação abusiva em seu relacionamento com a cliente por mensagens de cobrança, inclusive por telefonemas e SMS, e-mail ou qualquer outro meio de contato, relativamente ao débito em questão, fixando multa de R$ 2.500,00 para cada violação da determinação. Inconformismo. Agravante que não se insurge contra imposição das obrigações, mas contra a multa aplicada por descumprimento da ordem judicial. Astreinte. Previsão legal para a sua incidência, bastando à agravante atender à ordem para não sofrer seus efeitos. Artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. Quantum por ato de descumprimento, no entanto, em valor exagerado. Redução. Medida de rigor. Ausência de limitação, no caso concreto. Medida que se impõe. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012830-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado GABRIELA MORALES MALAGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2012830-66.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível Lençóis Paulista
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Gabriela Morales Malagi
Voto no 17.867
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c indenizatória.
Decisão que determinou à ré se abster de negativar o nome da
autora nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa de
R$ 5.000,00 a cada negativação indevida, bem como de efetuar
qualquer manifestação abusiva em seu relacionamento com a
cliente por mensagens de cobrança, inclusive por telefonemas e
SMS, e-mail ou qualquer outro meio de contato, relativamente ao
débito em questão, fixando multa de R$ 2.500,00 para cada
violação da determinação. Inconformismo. Agravante que não se
insurge contra imposição das obrigações, mas contra a multa
aplicada por descumprimento da ordem judicial. Astreinte.
Previsão legal para a sua incidência, bastando à agravante atender
à ordem para não sofrer seus efeitos. Artigo 537, caput, do Código
de Processo Civil. Quantum por ato de descumprimento, no
entanto, em valor exagerado. Redução. Medida de rigor. Ausência
de limitação, no caso concreto. Medida que se impõe. Decisão
parcialmente reformada. Recurso provido em parte.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Banco do Brasil S/A contra a agravada, Gabriela Morales Malagi,
extraído dos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
c/c Indenização por Danos Morais, em face de decisão que
determinou à ré se abster de negativar o nome da autora nos
cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa de R$ 5.000,00 a
cada negativação indevida, bem como de efetuar qualquer
manifestação abusiva em seu relacionamento com a cliente por
mensagens de cobrança, inclusive por telefonemas e SMS, e-mail ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qualquer outro meio de contato, relativamente ao débito em questão,
fixando multa de R$ 2.500,00 para cada violação da determinação.
A
agravante
se
insurge.
Alega
que
o
arbitramento de multa nos valores descritos é desproporcional, tendo
em vista que neste caso apenas enriquecerá a agravada
indevidamente, ainda mais por inexistir qualquer má-fé de sua parte,
que cumpriu com a medida deferida em tutela de maneira integral.
Aduz que o art. 537, I, do CPC, dispõe sobre a
possibilidade do MM. Juízo modificar o valor da multa arbitrada, nos
casos de insuficiência ou excesso, o que se verifica no presente caso.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma
da decisão agravada para que seja afastada a incidência da multa e,
em caráter subsidiário, que haja a redução de seu valor.
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com indeferimento do pedido de efeito
suspensivo (fls.148/149).
A agravada apresentou contraminuta (fls.
152/156).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 26/03/2020, em razão da substituição ao Exmo Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
Há que se destacar, inicialmente, que a
agravante não se insurge contra as obrigações impostas, mas contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a multa aplicada por descumprimento da determinação judicial.
Pois bem.
Segundo o disposto no artigo 536, caput, do
Código de Processo Civil, para o cumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer pode o juiz “de ofício ou a requerimento, para a
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação
do exequente”.
E para atender o disposto no caput, dentre
outras providências, pode o juízo determinar a imposição de multa (§
1o), que resta, portanto mantida.
Assiste razão em parte à agravante, no
entanto, em relação ao pedido de redução do valor imposto por ato de
descumprimento da ordem judicial.
A uma, porque é possível a qualquer tempo e
mesmo de ofício. A duas, porque deve ocorrer sempre que se mostrar
exagerada (537, §1o, do CPC).
E, assim, quanto ao valor da astreinte, de rigor
o reconhecimento de que o valor de R$5.000,00, por cada
negativação indevida que ocorrer e R$ 2.500,00 cada vez que houver
descumprimento da ordem de se abster de efetuar qualquer
manifestação abusiva por mensagens de cobrança, telefonemas,
SMS, e-mail ou qualquer outro meio de contato, relativamente ao
débito em questão, se mostra mesmo elevado, tendo por razoável o
seu arbitramento no valor de R$ 1.000,00, por ato de negativação que
venha a ocorrer e R$ 500,00 por cobrança indevida.
Neste sentido, também, o entendimento já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012830-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
externado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno no agravo de instrumento.
Processual civil. Obrigação de não fazer. Astreintes. CPC, art. 461, §
4o. Agravo improvido. 1. É possível a cominação de multa diária para
garantir a eficácia dos provimentos judiciais que impliquem
reconhecimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Na hipótese
dos autos, as astreintes foram fixadas para eventual descumprimento
de decisão que determinou a abstenção do credor de efetuar novos
descontos na conta bancária do agravado. Assim, uma vez efetuados
os descontos e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação
da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC. 3. Não
houve, no caso, exorbitância na fixação da importância arbitrada, com
flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois as astreintes, em primeira instância
estabelecidas em R$ 5.000,00 por evento, foram reduzidas pela eg.
Corte estadual para R$ 200,00, por ocorrência. 4. Agravo interno a
que se nega provimento”. (AgRg no Ag 1268475/RJ, 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 04.08.2011, DJe 02.09.2011).
Observo, por fim, que não houve imposição de
limite à multa. Assim, para que não se torne eventualmente infinita,
limito-a ao teto de R$20.000, nos termos do artigo 537, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator